Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem este instrumento recursal enseja a apreensão de que o presente agravo germinara de decisão exarada nos autos do cumprimento de sentença no 0070189-82.2010.8.07.0001, derivado da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos no 47862/95 – distribuída sob nova numeração em virtude de determinação judicial que aferira a dificuldade de manuseio dos autos por contar com número excessivo de volumes[1]. Aludido executivo tem curso perante a 14a Vara Cível de Brasília/DF e é manejado pelo ora agravado – Postalis Instituto de Previdência Complementar – em desfavor do agravante – Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. –. Sucede que, distribuído o recurso, em observância à prevenção do órgão colegiado, à egrégia 5a Turma Cível e à relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia, tendo em conta que os Desembargadores relatores dos recursos primeiramente aviados não mais o integram, S. Exa. reconhecera a prevenção desta egrégia 1a Turma Cível e desta relatoria, sob o prisma de que, considerando que me fora distribuído, anteriormente, o agravo de instrumento no 0726671-86.2019.8.07.0000, oriundo do executivo subjacente, estaria prevento para processar e julgar o vertente agravo. Conquanto a declinação de competência esteja lastreada em argumentação substanciosa, ouso ponderar que não subsiste a prevenção afirmada hábil a resultar na redistribuição deste agravo. Consoante se depreende do detido cotejo dos autos subjacentes, o primeiro recurso aviado nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos no 47862/95, da qual germinado o executivo subjacente – processo no 0070189-82.2010.8.07.0001 – fora a apelação no 52.647/99, distribuída em 05/08/1999 à egrégia 5a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva[2]. Dessa apreensão resulta que, manejado apelo no trânsito da ação da qual germinado o executivo subjacente, a prevenção se aperfeiçoara, em verdade, no momento da distribuição do primeiro recurso aviado no curso processual, ou seja, em favor da egrégia 5a Turma Cível, demarcando a competência para processamento e julgamento de outros recursos interpostos no trânsito da mesma ação ou recurso, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. A título ilustrativo, deve ser anotado que ao ser resolvido aludido apelo, distribuído à egrégia 5a Turma Cível, houvera a cassação da sentença então prolatada. Retomado o curso processual, aviera nova sentença e novo apelo, que, a seu turno, fora resolvido por esta 1a Turma Cível, sob a relatoria do Desembargador Natanael Caetano, quando o processo já estava identificado pelo número 2008.01.5.009713-4. Aperfeiçoado o trânsito em julgado e deflagrada a fase executiva, seguiram-se vários recursos, alguns distribuídos à colenda 5a Turma Cível e outros a esta 1a Turma Cível. O que prevalece para fins de prevenção, segundo a regulação legal, é, contudo, a distribuição do primeiro recurso. Assim, considerando que o primeiro recurso interposto no curso processual fora distribuído àquele órgão, está prevento para processar e julgar todos os recursos subsequentes, inclusive o vertente (CPC, artigo 930, parágrafo único; RITJDFT, artigo 81, caput). Alinhando esses argumentos e invocando o disposto nos aludidos dispositivos legais e notadamente no artigo 81 do RITJDFT, ouso divergir da eminente Desembargadora Maria Ivatônia para não assimilar a prevenção que afirmara, determinando que este agravo seja-lhe devolvido para exame na esteira do Juízo natural constitucionalmente pontuado. Pondero que, não assentindo S. Exa. com essa manifestação, que é produzida de molde a ser abreviado o trânsito processual, devolva-me os autos para formulação do competente conflito de competência. Preclusa esta decisão, proceda-se, portanto, à redistribuição na forma ora delineada. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31301899 (fl. 28), Cumprimento de Sentença no 0070189-82.2010.8.07.0001. [2] - Disponível em https://cache.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml06&amp;SELECAO=1&amp; ORIGEM=INTRA&amp;CDNUPROC=APC5264799, acesso em 22/08/24, às 19h25.